Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-41.2008.8.11.0026
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001715-41.2008.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DOS SANTOS - CPF: 923.185.411-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER GOMES DE PAULA - CPF: 328.809.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI DE JESUS SOARES DE MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – MÉRITO - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ­– INVIABILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

As nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão. Assim, se a defesa se quedou inerte, não interpondo o recurso em sentido estrito para manifestar o seu inconformismo, operou-se a preclusão.

A condenação do apelante está amparada em lastro probatório mínimo que legitima a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, tampouco em realização de novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por
José Maria dos Santos
, visando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I, do Código Penal à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante suscita a nulidade da pronúncia, sob o fundamento de inexistência de indícios suficientes de autoria.

No mérito, pugna pela anulação do júri e realização de um novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), pois o conjunto probatório não evidencia a autoria delitiva (Id.

167130287).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 167130290).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172665160).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante pede a anulação da sentença de pronúncia, sustentando, para tanto, a inexistência de indícios suficientes de autoria aptos a amparar o pronunciamento.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, a decisão de pronúncia transitou em julgado sem que houvesse qualquer irresignação da defesa, consoante se verifica da certidão acostada à id. 167130170, descabendo, portanto, neste momento processual, a análise da suposta nulidade, por ter sido alcançada pela preclusão.

Como se sabe, as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão. Assim, se a defesa se quedou inerte, não interpondo o recurso em sentido estrito para manifestar o seu inconformismo, operou-se a preclusão.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ acerca do assunto:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. EXCESSO DE LINGUAGEM.
PRECLUSÃO. QUESTÃO SUPERADA COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. Precedentes desta Corte
. 3. Habeas corpus não conhecido.
” (STJ - HC: 265250 PA 2013/0049982-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2016) Destaquei

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PRÓPRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2
. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão. No caso, a Defesa não alegou, a tempo e modo, a apontada nulidade.
3. Por outro lado, a ausência do termo de recurso no ato de intimação pessoal do réu não acarreta a nulidade do processo, por não se tratar de providência legal obrigatória. Ademais, o advogado constituído, regularmente intimado, pode apresentar apelação independentemente do apenado, conforme a Súmula n.º 705 do Supremo Tribunal Federal ( HC 183.332/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 28/06/2012) ( HC 248.986/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 10/3/2016) . 4. Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, visto que a Defensoria Pública, devidamente intimada, o representou durante todo o deslinde da ação penal, tanto que interpôs tempestivamente recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, não havendo, portanto, dúvidas de que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram regularmente observados, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na impetração, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus não conhecido
.” (STJ - HC: 498507 TO 2019/0072811-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019) Destaquei

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AVENTADA INFLUÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE NA CONVICÇÃO DOS JURADOS – INSUBSISTÊNCIA – INDAGAÇÕES OBJETIVAS FEITAS PELO MAGISTRADO PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS – NÃO VERIFICAÇÃO DE QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR – VENTILADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL E NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECLUSÃO – ART. 593, III, ‘a’, CPP – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A SANAR NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA – MÉRITO – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE AMAPARADA PELAS PROVAS – DECISÃO DO JÚRI QUE NÃO DESPREZA AS PROVAS PRODUZIDAS, SENÃO OPTA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe excogitar de nulidade do julgamento decorrente de suposta influência do juiz presidente sobre a convicção dos jurados quando as indagações por ele erigidas mais não fazem senão sanear as dúvidas sobre o iter criminis, obtendo, com isso, esclarecimento sobre a dinâmica factual. 2
. A teor do que prevê o art. 593, III, ‘a’ , do CPP, cabe recurso de apelação criminal das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, de sorte que, tendo as supostas nulidades ocorrido em momento precedente à pronúncia, a insurgência encontra-se acobertada pelo instituto da preclusão
. 3. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se o decisum tiver apoio em qualquer prova colhida, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
.” (N.U 0004087-15.2011.8.11.0007, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 18/05/2016) Destaquei

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa pretende que o réu seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos probatórios carreados ao feito não evidenciam a autoria delitiva.

Todavia, como será demonstrado, o inconformismo recursal não merece acolhimento.

Isso porque, para que seja possível a esta Corte de Justiça promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é necessário que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença seja integralmente dissociada dos elementos de prova produzidos nos autos. Não basta, à anulação do julgamento, a simples discordância do juízo de valor resultante da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados. É imprescindível que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente divorciada dos autos, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Este Tribunal de Justiça inclusive possui Enunciado Orientativo que prevê o seguinte:

EO nº 13. “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na hipótese dos autos, inobstante os argumentos da combativa defesa, as provas reunidas no caderno processual sugestionam ter sido o apelante o autor do crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima Eli de Jesus Soares de Melo, pois esta era usuária de drogas e possuía uma dívida com o traficante Valter Gomes de Paula, que teria sido o responsável pela contratação do apelante para ceifar a vida do ofendido em virtude de inadimplência da referida dívida. Ademais, conforme restou apurado, constatou-se ainda, durante a instrução criminal, que o apelante possuía uma desavença com a vítima, pois esta estava se relacionando com a sua namorada.

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 02 de novembro de 2007, de madrugada, em local determinado, na cidade de Arenápolis/MT, os denunciados, mediante união de desígnios, agindo por motivo torpe, com animus necandi, mataram a vítima Eli de Jesus Soares de Melo, desferindo um tiro em sua cabeça, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico, conforme exame em ossada, roteiro fotográfico e estudo de DNA de fls. 171/188 e 200/201. conforme restou apurado, a vítima era usuária de entorpecentes, e possuía dívida de relevante monta com o denunciado Valter, visto este ser comerciante de drogas nesta região.

Consta que o denunciado Valter contratou o denunciado José Maria para ceifar a vida da vítima, em virtude da dívida acima descrita. Assim, no dia dos fatos, o denunciado José Maria aguardou a vítima sair de um bar nesta cidade, momento em que, às escuras, desferiu um tiro no ofendido, acertando-lhe a região da cabeça. Após, o denunciado José Maria levou o corpo da vítima até um local ermo em meio à mata (Fazenda Canaã), instante em que abandonou o corpo naquele local. Segundo se observa, o crime de homicídio somente ocorreu devido a uma dívida por conta de substância entorpecente, o que demonstra o motivo torpe, além do pagamento recebido pelo denunciado José Maria pela prática do delito. [...]”

(Id. 162622656).

A materialidade e os indícios de autoria delitiva ressaem do boletim de ocorrência (Id. 167129194 - Pág. 19), do auto de prisão em flagrante (Id. 167129195), do auto de apreensão (Id. 167129195), do auto de reconhecimento de cadáver (Id. 167129197 - Pág. 59/66), laudo de exame em ossada (Id. 167129197 - Pág. 73/83 e

167129198 - Pág. 1/23), laudo odonto-legal (Id. 167129198 - Pág. 25/29), laudo de exame de DNA (Id. 167129198 - Pág. 47/49), assim como da prova oral produzida.

O réu não foi ouvido na fase judicial, pois declarado revel em razão da sua não localização.

Em juízo, a testemunha Édio Sena de Melo, informou que a vítima era usuária de drogas e que ela tinha alguns rolos (roubo), ponderando que, em uma ocasião em que conversava com Cristiane Pereira da Silva, depois do desaparecimento da vítima, o apelante entrou na conversa e disse que o ofendido era envolvido com a sua namorada e que ele “tinha que saber onde pisava”.

Também na fase judicial, a testemunha José Soares de Melo declarou que o ofendido fazia uso de entorpecentes e que, no dia em que a vítima desapareceu, esta havia se desentendido com o apelante (Duda), em razão de uma briga anterior em que o ofendido Eli e um outro indivíduo haviam batido no apelante, levando a crer que este estava “descontando” o fato antecedente. Ponderou que a vítima havia dormido com Cristiane e que, no dia seguinte, Cristiane também teria dormido com o apelante, confirmando a relação da namorada da vítima com o apelante com os seguintes dizeres: “
O Duda era enrabichado com a Cristiane
”.

A testemunha Josicrei de Oliveria Fernandes, em que pese ter afirmado não se recordar dos detalhes do acontecimento em juízo, na fase inquisitorial prestou as seguintes declarações:

“
(...) Que a depoente, no início deste mês de novembro, recordando que foi em um sábado à noite, a depoente se encontrava em frente ao bar do Dito Goleiro, nesta cidade de Arenápolis, juntamente com sua amiga Katiane e o seu namorado Diego, quando caminharam em diração ao Bar Pastelão e encontraram-se com a pessoa que conheço pela alcunha de DUDA. Que DUDA cumprimento a depoente e Katiane, sendo que Diego afastou-se um pouco do grupo. Que estando conversando com DUDA, este levantou a camisa e mostrou uma ara tipo revólver e falou “está carregada”, complementando sua fala com as seguintes palavras: “Hoje estou aqui em uma missão e estou procurando um cara”. Que, a depoente perguntou ao DUDA quem que era a pessoa que estava sendo procurada, ao que DUDA respondeu: “você está querendo saber demais e não posso falar agora”. Que DUDA falou para a depoente e sua amiga Katiane que precisava falar com elas, sendo que a conversa consistiria em um convite para trabalhar com ele. Que, pelo tom da conversa mantida com DUDA, a depoente entendeu que o serviço “seria servir de iscas para atrair algum homem”. Que em seguida, a depoente saiu para ficar com seu namorado e Katiane continuou conversando com o DUDA, não sabendo o rumo da conversa. Que, após esse fato, não voltou a conversar com DUDA a este respeito e nem com a Katiane. Que, no dia seguinte, ou seja, no domingo, ouviu comentários de que uma pessoa havia desaparecido. Que no mesmo domingo, estava esperando carona na saída para N. Marilândia e viu três homens, sendo eles parentes da pessoa desparecida, comentando o fato. Que não conhecia a pessoa que desapareceu e não sabe informar se o mesmo fazia uso de substância entorpecente (...)”
(Id. 167129196 - Pág. 39/40)

A testemunha Katiane Aparecida Rodrigues dos Santos, na fase indiciária, confirmou as declarações prestadas pela amiga Josicrei de Oliveria Fernandes, afirmando que na madrugada em que a vítima desapareceu o apelante lhe fez uma proposta para entrar “no ramo em que ele estava trabalhando”, ressaltando que o apelante lhe contou que a proposta envolvia muito dinheiro e que tinha R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para dividir com ela e com a amiga Josicrei caso elas concordassem em participar da empreitada. Sobre a empreitada, contou que o apelante lhe disse que seria para “sumir” com um pessoal que havia comprado “uma droga” de seu patrão e não havia pagado. A referida testemunha informou não saber se o apelante comercializava drogas, todavia, disse que ele exercia a função de cobrador para um traficante da região, executando tarefas de cobrança e pistolagem.

Calha registrar que tanto a esposa do apelante (Maria Aparecida Alves de Souza) quanto um dos seus irmãos (Josué Lourenço de Oliveira), na fase policial, afirmaram que um dos trabalhos que o apelante realizava era o de fazer cobranças de dívidas, conforme depoimentos acostados às ids. 167129196 - Pág. 6 /12 e 167129195 - Pág. 51/57. A esposa do apelante também afirmou que na data do desaparecimento da vítima (02/11/2007), o marido pernoitou em Arenápolis, cidade onde a vítima foi executada.

A testemunha Severino Lucas de Lima confirmou em juízo ter havido uma discussão em um bar no dia do desparecimento da vítima, por causa de uma mulher, tendo a família do ofendido lhe informado que a briga foi travada entre o apelante e a vítima.

Desse modo, os testemunhos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, corroboram as versões apresentadas na fase extrajudicial, descabendo falar em violação ao ar. 155 do CPP.

Assim, a condenação do apelante está amparada em lastro probatório mínimo que legitima a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, tampouco em realização de novo julgamento.

Como bem ponderou o representante ministerial, “o que não encontra a mínima ressonância probatória é a negativa de autoria sustentada pela defesa do apelante, esta sim, uma tese vazia e sem nenhum respaldo probatório.”

Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (homicídio qualificado – acusação e inexistência de provas acerca da autoria – defesa) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Portanto, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária à prova dos autos, bastando a análise dos documentos que atestam a materialidade e das provas testemunhais para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios. III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...]
”. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO [...] [...]
Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.
A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos.
Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

[...]”
(TJ-MT - APR: 00004303020198110025, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (Destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – DENÚNCIA OFERECIDA ADEQUADAMENTE – MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando satisfatoriamente delineados na denúncia os elementos que apontam a participação do agente em cada um dos delitos que lhe foram imputados, preenchendo adequadamente os requisitos previstos no artigo 41 do CPP.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é de natureza objetiva, a qual não se enquadra nas circunstâncias incomunicáveis, de modo que pode se estender aos coautores e partícipes do delito. A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”
(N.U 0004267-70.2017.8.11.0023, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (Destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023